Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714331-33.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCAS MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a desistência do recurso interposto (ID 24113200), certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília/DF, 26 de março de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juiz de Direito